Tribunal: TJMT
Processo: 1023423-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023423-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DANILO CABRAL PALMEIRAS DE BARROS - CPF: 088.350.501-03 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DE MIRASSOL D`OESTE (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENIRA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 631.130.151-20 (VÍTIMA), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
DECISUM
QUE DECRETOU A MEDIDA RESTRITIVA EM RELAÇÃO AO PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORESÀ SUA PROLAÇÃO– INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA IMPOSIÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DA CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES – GRAVIDADE DO CRIME EM APURAÇÃO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA COMPROVADOS – REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA PREENCHIDOS – 2. PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA PARA AS INVESTIGAÇÕES – 4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Atendidos os requisitos previstos na Lei n. 7.960/89, diante da presença de indícios do envolvimento do agente no crime de latrocínio investigado e da imprescindibilidade da custódia temporária para o término das investigações policiais, a autoridade judicial poderá decretá-la e prorrogá-la por igual período, desde que mediante representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e em caso de extrema e comprovada necessidade, como sói ser na espécie, razão pela qual, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante.

2.“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”
.
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

3. Demonstrada, mediante decisão fundamentada, a necessidade da prisão temporária, revela-se insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente diante da imprescindibilidade da segregação do paciente para as investigações do inquérito policial (art. 1°, I, da Lei n. 7.960/89).

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado
pel
o

advogado
Lauro Gonçalo da Costa
em
favor
de
Danilo Cabral Palmeira de Barros
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
3a
Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/
MT
.

Colhe-se
desta impetração

que
a prisão temporária do paciente foi decretada
no dia
10
de
mai
o de 202
2
,
pelo período de
30

(
trinta
)
dias,
no
s

autos
do Pedido de Prisão Temporária
n.
1001117-27.2022.8.11.0011

que
tr
amita
no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de
latrocínio
ocorrido em 1
o
de
maio
de 202
2
, cuja custódia foi
cumprida em 1
3
de
novemb
ro de 202
2
, sendo negado,
pelo juízo de primeira instância
,
o pedido de
revogação da prisão
formulado pel
o favorecido
.

Sustenta
o
impetrante que
,

na hipótese, não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores da prisão temporária, elencados no art. 1o
,
da Lei n. 7.960/89
, bem como
que
a decisão que a decretou
carece
de fundamentação concreta acerca de sua imprescindibilidade para as investigações
;
registrando,
ademais
,
que
o
paciente
não registra antecedentes criminais,

tem ocupação lícita e

r
esidência fixa
, circunstâncias que, na
sua
concepção
,
afastam qualquer suposição a respeito de sua periculosidade
, autorizando,
portanto,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Forte nessas razões, liminarmente, requer
eu
a
revogação da prisão
temporária
d
o

paciente, com a expedição de
alvará de soltura

em favor del
e
, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas
.

E
, no mérito, a
concessão da ordem com a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, tal como se vê no ID
150827187
. Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
151668167
, no qual fez um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID
152160182
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que concerne às alegações de que o paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou a sua prisão temporária e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da referida custódia, é forçoso concluir que tais teses não se sustentam.

Como se sabe no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade
,
contudo, o ordenamento jurídico prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre as quais, a temporária, que pode ser decretada quando for imprescindível para as investigações e houver indícios suficientes de autoria, como no caso em análise, sem que tal providência redunde em violação ao princípio da não culpabilidade.

N
oque tange à necessidade do decreto da medida constritiva de liberdade, há que se destacar o disposto no art. 1° da Lei n. 7.960/89assim redigido:

Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); [...]

É
imperativo reconhecer
que a autoridade acoimada de coatora justificou adequadamente

a necessidade
de decretação e manutenção
da prisão temporária do paciente por entender que a medida é imprescindível para as investigações
levadas a cabo

no
inquérito policial, nos termos do
art
.
1o, I e III,
a
da Lei n. 7.960/1989
, tratando-se de apuração de crime perpetrado com
modus operandi
gravoso
.

Isso porque se depreende dos documentos juntados nestes autos que as investigações tiveram início após a elaboração do Boleti
m
de Ocorrência n.
2022.115606
, o
qual
noticiava o
roubo seguido do resultado morte da vítima
Elenira
Francisca da Silva
,
ocorrido
na data de
2 de maio de 2022 no Assentamento Sílvio Rodrigues.

Durante as investigações chegou-se aos nomes dos possíveis envolvidos nos delitos em alusão. E, com a finalidade de apurar a participação ou não de cada um dos possíveis envolvidos ou beneficiários, o magistrado entendeu por bem acolher o pleito formulado pela autoridade policial
nos autos da Representação pela Prisão Temporária n
.
1001117-27.2022.8.11.0011
para decretar – e manter
–
a prisão temporária do paciente e dos demais indiciados, consoante se infere das decisões abaixo transcritas:

Decisão que decretou a prisão temporária

Vistos etc.

Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial para prisão temporária e mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor de
Danilo Cabral Palmeiras de Barros
, devidamente qualificado, pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado pelo resultado morte.

O Ministério Público manifestou favorável a decretação da prisão temporária e busca e apreensão, e pugnou pela quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos dos celulares e aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos, à id. 84171525.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 1o, I e III, “c”, e art. 2o, ambos da Lei n. 7.960/89 caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, a autoria ou a participação dos indiciados no crime de roubo majorado. Consta no pedido pela decretação da prisão temporária a apuração do crime

de
roubo qualificado pelo resultado morte
, tendo como vítima Sra.
Elenira
Francisca da Silva
, ocorrido no dia 01.05.2022 na associação do Assentamento Sílvio Rodrigues.

Conforme narra a Autoridade Policial a equipe de investigadores obteve a informação que
03 (três) indivíduos magros
, com
rostos encobertos por camisetas
, foram vistos saindo do local do crime em uma
motocicleta
.

Com base nas características dos suspeitos chegou-se a residência de
Danilo Cabral Palmeiras de Barros e Weverton Henrique da Costa Barros
, local de apreensão de 02 (dois) aparelhos celulares e uma camiseta do time de futebol Corinthians.

Rosalino Dias Francisco termo de declaração n. 2022.8.77547, afirmou ter trabalhado no bar de propriedade da vítima no dia do crime, informa que na data dos fatos o fluxo no caixa foi alto, visto que acontecia uma festa de casamento no local. Após o trabalho se deitou em uma rede que fica do lado do bar, e após 10 min ouviu latidos, se levantou e viu 03 (três) rapazes magros de estatura mediana, todos com camisetas no rosto, se deslocando em direção a residência da vítima
Elenira
.

O depoente aduziu ter percebido que se tratava de um assalto e correu em direção a residência de Alemão para pedir ajuda, mas este se recusou a ir com o depoente até a residência, então retornou para casa de
Elenira
, mas quando chegou
Elenira
estava caída na porta do bar, com uma marca de tiro abaixo do ombro.

Afirmou conseguir reconhecer somente a vestimenta que os suspeitos utilizavam no rosto, pois um deles utilizada uma camiseta toda estampada, porém a utilizada do lado avesso e era branca.

Ressalta a Autoridade Policial que
o depoente
reconheceu a camiseta do time de futebol Corinthians, sem sombra de dúvidas, como utilizada por um dos suspeitos.

Ao prestar esclarecimentos
Weverton Henrique da Costa Barros
termo de declaração n. 2022.8.77843; alegou ter
encontrado Danilo e Geovani
na festa e que por volta das
03h00min
, pegou carona de
moto com eles
. Confirmou ter tirado uma foto com
uma arma de fogo
na casa de
Geovani
, mas não sabe a quem pertence às armas de fogo, alegou ser
proprietário da camiseta de time
entregue aos policiais no dia 01.05.2022, bem como a usou no dia dos fatos.

Por sua vez
Danilo Cabral Palmeiras de Barros
, termo de declaração de n. 2022.8.78294; alegou ter encontrado com
Weverton e Geovani
na festa ocorrida no assentamento e deu carona para os 02 (dois) na motocicleta Honda Bros, de propriedade de seu genitor.

O representado
Danilo Cabral
declarou que seu genitor
possui 02 (duas) armas de fogo em sua residência
, uma curta e outra longa, ambas registradas, e que no domingo anterior ao crime 24.04.2022, estava em um churrasco na casa de
Geovane
quando um homem desconhecido tentou lhe vender 02 (duas) armas de fogo sendo uma preta e outra cromada, e acabou tirando fotos com as referidas armas. Em depoimento
o representado Danilo Cabral
afirmou que na associação estava acontecendo um casamento e a bebida era comercializada no bar, onde a vítima e mais três pessoas lhe auxiliavam, eram dois homens e uma mulher juntamente com a vítima.
Geovani Barros Manco, termo de declaração n. 2022.8.79523; afirmou estar na festa na associação onde encontrou Danilo e Weverton, foi embora de motocicleta junto com Danilo e Weverton, sobre a fotografia com as armas de fogo, alegou ter um amigo chamado Alessandro que é colecionador e atirador, o qual portava as armas de fogo e as levou para sua casa em um churrasco no domingo anterior ao crime dia 24.04.2022, e que seu pai Valdir não estava presente neste dia
.

Por sua vez
Valdir da Silva Manco
termo de declaração n. 2022.8.79498; declarou ser genitor de Geovani afirmou que seu filho foi embora de motocicleta com
Danilo
e dormiu na casa deste. Alegou não possuir arma de fogo em sua residência. E quanto a fotografia de
Danilo, Geovani e Weverton
com
armas de fogo
tirada na varanda de sua casa,
afirmou que não viu essa arma e nem conhece a pessoal que levou até sua residência, e não estava no sítio nessa ocasião
. Quanto as capsulas de calibre .22 encontradas em sua residência foram utilizadas por
Saulo
amigo de sua namorada, cerca de uma semana antes dos fatos.

Neste sentido, após detida análise dos depoimentos prestados em sede policial há evidente contradição nos depoimentos de
Danilo Cabral, Geovani Barros Manco e seu genitor Valdir da Silva Manco
, ao relatarem a origem das armas de fogo encontradas em fotografia. Neste sentido a Autoridade Policial apresenta fortes indícios da autoria delitiva do representado
Daniel Cabral Palmeiras de Barros
e dos menores
Weverton Henrique da Costa Barros e Geovani Barros Manco
, como possíveis autores do crime de
latrocínio
.

Conforme consta do relatório policial há fundadas suspeitas de que o representado integre facção criminosa denominada Comando Vermelho e junto com Weverton e Geovani tem realizados delitos armados na região do assentamento. Os três estavam juntos no dia dos fatos, foram embora juntos. A roupa de um deles foi reconhecida como a utilizada na prática delitiva, com detalhes como o uso do lado inverso e com carrapichos existentes na região também do lado inverso, do que não souberam explicar o motivo. Três pessoas do mesmo porte de Weverton, Geovani e Daniel foram vistos no momento da prática delitiva. Assim, consta nos autos indícios suficientes de autoria delitiva.

O grupo tem foto utilizando arma de fogo, o que traduz na possibilidade concreta de intimação de testemunhas e destruição de provas necessárias à apuração do delito, razão pela qual preenchido os requisitos da prisão temporária.

Analisando aos autos, verifico que a materialidade delitiva se encontra evidência através do boletim de ocorrência, termos de declaração, auto de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, relatório de investigação.

Com relação às fundadas razões de participação do representado Daniel Cabral Palmeiras de Barros, ressalta-se que o representado estava junto com os menores no horário e próximo ao local dos fatos. Consta a apreensão de uma camiseta utilizada pelo representado no dia do crime, a qual foi reconhecida pela
testemunha Rosalino Dias Francisco
, que presenciou 03 (três) suspeitos chegando na residência da vítima.

Além disso, há contradições nos depoimentos do representado
Danilo Cabral, do menor Geovani Barros Manco e seu genitor Valdir da Silva Manco
, ao relatarem a suposta origem das armas de fogo encontradas em fotografia, sendo que cada um apresenta uma versão diferente dos fatos para a mesma fotografia.

O representado em depoimento confirmou que seu genitor possui 02 (duas) armas de fogo, sendo uma curta e outra longa, ambas registradas.

Desse modo, é possível observar
a existência de fundadas razões de autoria do representado Danilo Cabral Palmeiras de Barros
, as quais estão demonstradas diante dos relatos prestados pelos investigadores de polícia no relatório de investigação, declarações das testemunhas e adolescentes.

A imprescindibilidade das investigações reside na descrição da Autoridade Policial de que com a decretação da prisão do representado permitir-se-á criar um robusto lastro de elementos informativos em relação à autoria do crime em análise.

Ademais, ressalta-se que a gravidade do crime de latrocínio em comento evidencia o elevado risco à paz local, considerando a repercussão dos fatos no assentamento rural, local isolado onde pequenos agricultores exercem sua função. Sendo imprescindível a medida cautelar para melhor apuração dos fatos, pois, no presente caso, o crime foi de enorme repercussão em comunidade interiorana, fatores que são suficientes para a decretação da custódia cautelar Assim sendo, presentes estão os seus pressupostos para a decretação da prisão temporária, a imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial e fundadas razões de autoria ou participação do indiciado no crime de roubo qualificado pelo resultado morte.

Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, acolho a pretensão da autoridade policial, para, com fundamento no art. 1o, I e III, alínea “c”, e art. 2o, todos da Lei n. 7.960/89,
c.c
art. 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90, por consequência, decreto a prisão temporária de Danilo Cabral Palmeiras de Barros, pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período se extrema e comprovada a necessidade
.

.[...]

Destacamo
s

Decisão que manteve a prisão temporária

[...]
Vistos etc.

Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial para prisão temporária e mandado de busca e apreensão domiciliar em
desfavor de Danilo Cabral Palmeiras de Barros, devidamente qualificado, pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado pelo resultado morte.

O Ministério Público manifestou favorável a decretação da prisão temporária e busca e apreensão, e pugnou pela quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos dos celulares e aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos, à id. 84171525.

Decisão defere os requerimentos formulados e decreta a prisão temporária, à id. 84191226.

Auto de busca e apreensão domiciliar, à id. 84714388.

Ofício da Autoridade Policial informa a não localização do representado, à id. 85009635.

A Defesa constituída apresentou pedido de revogação da prisão temporária, à id. 85422254.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido, à id. 85530814.

É o relatório. Decido.

I – Do requerimento de revogação da prisão temporária –

A Defesa aduz em síntese, ausência dos requisitos básicos para decretação da prisão temporária; imprescindível para as investigações do inquérito policial, indiciado não tiver residência fixa e fundadas razões de autoria ou participação no crime que apura, elencados no inciso III, do art. 1o, da Lei n. 7.960/89.

Em análise aos autos constato que requerimento defensivo não encontra respaldo nos autos, razão pela qual não merece acolhida.

Isso porque, a prisão temporária do representado Danilo Cabral Palmeiras de Barros, está devidamente fundamentada nos termos do art. 1o, I e III, “c”, e art. 2o, ambos da Lei n. 7.960/89
c.c
art. 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90.

Considerando os elementos de prova colacionados aos autos da representação há fundadas razões de a autoria ou a participação do representado no crime de roubo qualificado pelo resultado morte, tendo como vítima
Sra.
Elenira
Francisca da Silva
, ocorrido no dia 01/05/2022.

Conforme descrito a equipe de investigadores obteve a informação que 03 (três) indivíduos magros, com rostos encobertos por camisetas, foram vistos saindo do local do crime em uma motocicleta.

Assim, com base nas características dos suspeitos chegou-se a residência de
Danilo Cabral Palmeiras de Barros e Weverton Henrique da Costa Barros
, local de apreensão de 02 (dois) aparelhos celulares e uma camiseta do time de futebol Corinthians.

A testemunha Rosalino Dias Francisco que estava no local na hora dos fatos presenciou os 03 (três) suspeitos se deslocando em direção a residência da vítima
Elenira
, saiu do local para pedir e ajuda e quando retornou
Elenira
estava caída na porta do bar, com uma
marca de tiro abaixo do ombro.

O depoente conseguiu reconhecer a camiseta do time de futebol Corinthians, como utilizada por um dos suspeitos.

No mesmo sentido os depoimentos do representado, Weverton Henrique da Costa Barros e Geovani Barros Manco, confirmaram tirar fotografias segurando armas de fogo, além de estarem na festa organizada no assentamento rural, e ter oferecido carona para 02
(duas) pessoas na motocicleta Honda Bros, de propriedade de seu genitor.

O representado Danilo Cabral ainda em depoimento relatou que seu genitor possui 02 (duas) armas de fogo em sua residência, uma curta e outra longa, ambas registradas.

Neste sentido, os elementos angariados pela Autoridade Policial demonstram claramente as fundadas razões de autoria ou participação do representado no contexto do crime de roubo com resultado morte. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial não há necessidade da cumulação dos requisitos elencados no art. 1o, da Lei n. 7.960/89, de modo que apresenta de um dos requisitos é fator suficiente para ensejar a decretação da prisão temporária. Julgado do E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS –ROUBO MAJORADO–PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM QUE DECRETOU A MEDIDA RESTRITIVA EM RELAÇÃO AO PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À SUA PROLAÇÃO– INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES – MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA COMPROVADOS – REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA PREENCHIDOS – 2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE– IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. ORDEM DENEGADA. 1. Atendidos os requisitos previstos na Lei n. 7.960/89, diante da presença de indícios do envolvimento paciente no crime investigado e da imprescindibilidade da custódia para o término das investigações policiais, a autoridade judicial poderá decretar a prisão temporária do agente, razão pela qual não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal. 2. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). 3. Ordem denegada. (
N.U
1017833-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

Assim, a imprescindibilidade das investigações reside na descrição da Autoridade Policial de que com a decretação da prisão do representado permitir-se-á criar um robusto lastro de elementos informativos em relação à autoria do crime em análise, tal lastro é evidenciado no auto de busca e apreensão domiciliar, o qual aponta apreensão de armas de fogo e munições, (id. 84714388).

Lado outro, em que pese o representado
Danilo Cabral Palmeiras de Barros
, não ostentar condenações criminais, destaca-se que a existência de predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência e
emprego
fixos, por si só, não garante a liberdade do autuado, quando presente o periculum libertatis.

Nestes termos o Enunciado do Egrégio Tribunal de Justiça:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes a assegura a aplicação da lei penal e resguardo da ordem pública.

Diante do exposto,
indefiro
o requerimento de revogação da prisão temporária do representado
Danilo Cabral Palmeiras de Barros
.
[...]
Destacamos

Depreende-se, pois, que, no caso sob exame, estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão temporária do paciente, a fim de garantir a conclusão das investigações do inquérito policial, porque ele pode ter participação direta na suposta prática criminosa.

Conforme assentado pela magistrada prolatora da decisão, a existência de fundadas razões de autoria de Danilo no fato criminoso foi extraída das informações levantadas pela equipe de investigadores, segundo as quais 3 indivíduos magros, com rostos encobertos por camisetas, foram vistos saindo do local do crime em uma motocicleta. Diante das características dos suspeitos, chegou-se a residência de Danilo Cabral Palmeiras de Barros (ora beneficiário) e Weverton Henrique da Costa Barros, sendo, no imóvel de Danilo, apreendidos 2 aparelhos celulares e uma camiseta do time de futebol Corinthians.

Nesse ponto, frise-se que a testemunha
Rosanilo
Dias Francisco afirmou ter conseguido reconhecer a vestimenta que os suspeitos utilizavam para encobrir seus rostos, com destaque para o fato de que
reconheceu a camiseta do time de futebol Corinthians, sem sombra de dúvidas, como utilizada por um dos suspeitos
.

Outrossim, Weverton prestou esclarecimentos e aduziu ter encontrado o paciente e Geovani Barros Manco na festa que ocorreu no bar de propriedade da vítima
Elenira
no dia do crime, confirmou a propriedade da camiseta de futebol mencionada linhas volvidas e relatou tê-la usado no dia dos fatos. Além disso,
confirmou ter tirado uma fotografia com uma arma de fogo na casa de Giovani, mas que não sabia a quem pertencia o referido artefato bélico.

No mesmo sentido, o paciente declarou que encontrou os menores Weverton e Giovani no evento, ocasião em que deu carona para a dupla em sua motocicleta
Honda Bros
, de propriedade de seu genitor. Ademais, revelou que seu genitor possui 2 armas de fogo em sua residência e que, dias antes, tirou fotos com as referidas armas durante um churrasco ocorrido na casa de Geovani.

F
oi ressaltado também o relato prestado por Giovani, o qual expôs à autoridade policial que estava na festa que aconteceu no assentamento e lá encontrou o paciente e Weverton, junto aos quais foi embora de motocicleta. Alegou, ainda, que possui um amigo chamado Alessandro, que é CAC – colecionador, atirador e caçador – e que portava as armas de fogo que estavam em sua casa no dia do churrasco realizado em sua residência.

Sendo desse cenário, a magistrada de primeiro grau registrou que há evidente contradição nos depoimentos mencionados, no que tange à origem das armas de fogo encontradas em fotografia, bem como concluiu que há fundadas suspeitas de que o paciente, Giovani e Weverton integrem a facção criminosa intitulada Comando Vermelho e vêm praticando, no âmbito desta, delitos armados na região do assentamento.

Com amparo nesses apontamentos, enfatizou que há
possibilidade concreta de intimação de testemunhas e destruição de provas necessárias à apuração do delito,
acrescentando, também, que o paciente estava na companhia de Giovani e de Weverton nas proximidades do local do crime sob apuração. De mais a mais, defendeu a imprescindibilidade da decretação da prisão do paciente com vistas à colheita de elementos informativos em relação à autoria delitiva.

Não fosse suficiente, a autoridade acoimada de coatora ressaltou que não se pode perder de vista a gravidade do crime de latrocínio em exame, a evidenciar
o elevado risco à paz local, considerando a repercussão dos fatos no assentamento
rural, local isolado onde pequenos agricultores exercem sua função. Sendo imprescindível a medida cautelar para melhor apuração dos fatos, pois, no presente caso, o crime foi de enorme repercussão em comunidade interiorana, fatores que são suficientes para a decretação da custódia cautelar.

Da mesma forma, em consulta realizada pela assessoria deste magistrado aos autos do inquérito policial em alusão (n. 1001674-14.2022.8.11.0011) foi possível visualizar que na data de 13 de dezembro do ano em curso a autoridade acoimada de coatora acatou o pedido do
presentante
do Ministério Público e prorrogou o prazo da prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, em decisão que se mostra igualmente fundamentada na existência de fundadas razões de autoria delitiva e na conclusão de que a prisão se mostra necessária para a imprescindibilidade das investigações.

A propósito, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para prorrogar o prazo da prisão temporária do paciente:

Decisão que prorrogou o prazo da prisão temporária

Vistos etc.

Trata-se de inquérito policial no qual se apura a prática do crime de latrocínio.

Consta decisão de deferimento do pedido de representação pela prisão temporária, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados, formulado nos autos de n. 1001117-27.2022.8.11.0011.

O mandado de prisão foi cumprido na data de 13.11.2022, na Comarca de Campo Verde/MT, à id. 106027022 - Pág. 120.

A Autoridade Policial representou pela prorrogação da prisão temporária, à id. 105751227.

O
Presentante
do Ministério Público, à id. 106038485, oficiou pelo deferimento da representação de prorrogação da custódia temporária.

É o relatório. Decido
.

Dispõe o art. 2o, §4o, Da Lei n. 8.072/90 que:

Art. 2o Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: (...) § 4o A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo
de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

É o caso dos autos, isso porque, conforme exposto na decisão de id. 106027022 - Pág. 56, há
fundadas razões de autoria delitiva
, bem como
a prisão se faz necessária para a imprescritibilidade das investigações.

Neste ponto, saliento que, conforme consta do relatório policial há
fundadas suspeitas de que o representado integre facção criminosa denominada Comando Vermelho e junto com Weverton e Geovani tem realizados delitos armados na região do assentamento. Os três estavam juntos no dia dos fatos, foram embora juntos. A roupa de um deles foi reconhecida como a utilizada na prática delitiva, com detalhes como o uso do lado inverso e com carrapichos existentes na região também do lado inverso, do que não souberam explicar o motivo. Três pessoas do mesmo porte de Weverton, Geovani e Daniel foram vistos no momento da prática delitiva. Assim, consta nos autos indícios suficientes de autoria delitiva. O grupo tem foto utilizando arma de fogo, o que traduz na possibilidade concreta de intimação de testemunhas e destruição de provas necessárias à apuração do delito, razão pela qual preenchido os requisitos da prisão temporária
.

Ressalta-se que a
gravidade do crime de latrocínio em comento

evidencia o elevado risco à paz local, considerando a repercussão dos fatos no assentamento rural, local isolado onde pequenos agricultores exercem sua função. Sendo
imprescindível a medida cautelar para melhor apuração dos fatos,
pois, no presente caso, o crime foi de enorme repercussão em comunidade interiorana.

Ademais, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão foi apreendido o celular do representado, o qual aguarda a conclusão da perícia.

Todos esses elementos comprovam a necessidade do deferimento do pedido de prorrogação da prisão temporária.

Assim,
defiro a representação e prorrogo a custódia temporária do representado Danilo Palmeira de Barros pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Nos termos do art. 2o, §7o, Da lei n. 7.960/89, decorrido o prazo da prisão (vence em 11.01.2023), a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. [...]

Destacamo
s

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, o decreto temporário expedido em desfavor do paciente deve ser mantido, em decorrência dos indícios de autoria e dos fundamentos apontados pela autoridade apontada como coatora, segundo a qual a sua prisão é imprescindível para a conclusão dos trabalhos investigativos; impondo-se asseverar, também, que a
aludida decisão está idoneamente motivada, tal como determina o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sobre a matéria, em situação análoga à discutida nestes autos, este Tribunal de Justiça, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO TEMPORÁRIA –
INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO CRIME

– IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA SALVAGUARDAR A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES
– AGENTE QUE SE MANTÉM FORAGIDO –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Se a decisão combatida está ancorada na indispensabilidade da medida para a colheita do material probatório pertinente à elucidação dos fatos em toda a sua extensão, não se pode falar, pelo menos por hora, em constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental
. [...]

Predicados pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para desconstituir a ordem de prisão.

(
N.U
1010986-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

Destacamos

Noutro viés, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, endereço fixo, ocupação lícita, é mister

reconhecer que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como pode ser visto no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, grafado desta forma: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Com relação à aplicação ao paciente de medidas diversas à prisão temporária, impende-se registrar a sua inadequação, por se mostrar a prisão temporária indispensável para a investigação e elucidação do crime em apuração.

Sobre o assunto, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA -
PRISÃO TEMPORÁRIA
- DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - GARANTIA DA COLHEITA DE PROVAS - CUSTÓDIA TEMPORÁRIA - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADO DO TJMT - PRISÃO JUSTIFICADA - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA TEMPORÁRIA NÃO AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INAPLICABILIDADE - PREMISSA DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A prisão temporária está justificada na imprescindibilidade da medida para as investigações, bem como a presença de sérios indícios de envolvimento do paciente no delito em apuração
(STJ, HC no 284.814/MG; AgRg no HC no 699.725/MG).

“Diante da presença dos requisitos previstos na Lei no. 7.960/89, quais sejam, a presença de indícios do envolvimento do beneficiário no crime investigado e da imprescindibilidade da custódia para o término das investigações policiais [...], a autoridade judicial poderá decretar a prisão temporária, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.” (TJMT, HC no 138900/2012)

“Estando o decreto de prisão temporária devidamente fundamentada demonstrando efetiva necessidade da custódia do paciente [...] as supostas condições pessoais favoráveis do beneficiário não impedem a sua segregação temporária.” (TJMT, HC no 36761/2015)

Demonstrada

a

necessidade

da

prisão

temporária

de

forma

fundamentada

e

concreta
,
afigura-se

“incabível

a

substituição

por

medidas

cautelares

mais

brandas
”
(STJ, AgRg no HC 663.109/PE).(
N.U
1012992-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Danilo Cabral Palmeira de Barros
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022